Tribunal: TJMT
Processo: 1002785-17.2023.8.11.0005
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002785-17.2023.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUIZ GABRIEL GOMES DO NASCIMENTO - CPF: 047.903.921-63 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDREA DAS GRACAS CAMILO DE SOUZA - CPF: 056.151.736-37 (TERCEIRO INTERESSADO), JOEDIR FERREIRA DE ARRUDA - CPF: 998.963.461-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EUDES ALMEIDA VIEIRA - CPF: 019.749.921-01 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL – RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RÉU CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 155, §4.o, INC. I, DO CÓDIGO PENAL
–

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– 1. PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, SUBSIDIADO PELO PLEITO DE
DESCLASSIFICAÇÃO
DA CONDUTA PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO – INVIABILIDADE
–

AUTORIA COMPROVADA POR MEIO DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES E DA APREENSÃO DA
RES FURTIVA
EM PODER DO RÉU – INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – CONTRADIÇÕES NOS RELATOS DO ACUSADO QUE IMPEDEM O ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO SUBSIDIÁRIA
–

2. ALMEJADA A
EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO
– IMPOSSIBILIDADE – DESAPARECIMENTO DOS VESTÍGIOS QUE PERMITE A DISPENSA DO LAUDO PERICIAL E A COMPROVAÇÃO DA MAJORANTE POR MEIO DE OUTRAS PROVAS DOCUMENTAIS E ORAIS – PRECEDENTES DO STJ – 3.
PREQUESTIONAMENTO

–

APELO DESPROVIDO.

1.

Não há falar em absolvição da prática do crime de furto qualificado, com fulcro no art. 386, inciso
VII, do Código de Processo Penal, se a autoria delitiva ressai comprovada pelas declarações judiciais do policial militar responsável pela prisão do agente e pela apreensão da
res furtiva
em poder do suspeito, que não trouxe à baila justificativas plausíveis sobre a origem dos bens, impedindo a incidência do
aforismo
in dubio pro reo
.

2.

Descabe proceder a exclusão da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo, pois, malgrado inexista nos autos a confecção de exame de corpo de delito, as circunstâncias fáticas delimitadas permitem a flexibilização da sua produção e o suprimento por outros meios lícitos, a exemplo do auto de constatação, dos registros fotográficos e do depoimento prestado pela vítima. Precedentes do STJ.

3.

A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

Apelo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

LUIZ GABRIEL GOMES DO NASCIMENTO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUIZ GABRIEL GOMES DO NASCIMENTO
contra a r. sentença de ID

219899778, proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT nos autos da ação penal n.o 1002785-17.2023.8.11.0005, na qual foi
condenado
à pena de
02 (dois) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
, substituída por duas sanções restritivas de direitos [prestação pecuniária e execução de serviços em prol da comunidade], e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal, pela prática do crime previsto no
art. 155, §4.o, inciso I [rompimento de obstáculo], do Código Penal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 219899797, o recorrente almeja a
absolvição
do crime que lhe foi atribuído, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ou a
desclassificação
da conduta para o delito de receptação, pois afirma que existe em seu desfavor tão somente a apreensão da
res furtiva
em seu poder. Em sendo mantida a sentença, requer
a exclusão da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo
, ao argumento de que não houve laudo pericial, nos termos exigidos pelo art. 159 do Código de Processo Penal, e, em arremate, realiza o
prequestionamento
dos dispositivos legais, visando a interposição de recursos às Cortes Superiores.

Em contrarrazões vistas no ID 219899800, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 223726150, opina pelo
desprovimento
do apelo
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,
foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Verte dos autos que, na data de
04/10/2023
, por volta da 01h, no estabelecimento ‘A Preciosa e Supermercado Aliança’, situado na rua Almirante Barroso, n.o 13232, no bairro Bela Vista, no município de Alto Paraguai – MT, termo da Comarca de Diamantino – MT, o ora recorrente
LUIZ GABRIEL GOMES DO NASCIMENTO
, durante o repouso noturno e mediante rompimento de obstáculo,
subtraiu
para si coisas alheias móveis, consistentes em 01 celular, marca Samsung, A12, cor preta; 01 celular Samsung A5, cor azul-marinho, e 01 (um) celular Samsung, cor verde, pertencentes à vítima
Eudes Almeida Vieira.

Nos termos narrados na exordial acusatória, a vítima comunicou a ocorrência do delito à Polícia Militar, que, a partir daí, realizou buscas no sistema de monitoramento próximo ao local do fato, constatando-se, por meio das imagens vistas, a presença do recorrente nas proximidades do comércio, em atitude suspeita.

Ato contínuo, os policiais aumentaram a vigilância no bairro no qual o suspeito residia e, por volta das 22h30mim, visualizaram a aproximação do
LUIZ GABRIEL
, na posse de um objeto, entretanto ele empreendeu fuga ao perceber a possível abordagem.

Posteriormente, no dia 06/10/2023, a Polícia Militar conseguiu abordar o ora recorrente nas proximidades da sua residência, ocasião em que trajava vestimentas provenientes de furto. Sucedeu-se a isso a revista domiciliar, quando foram apreendidos diversos objetos espúrios, a exemplo de peças de roupa ainda com etiquetas, bijuterias, produtos de perfumaria, além de simulacro de pistola e outro item bélico artesanal, semelhante a uma garrucha.

Consta na inicial acusatória, outrossim, que a conduta se materializou durante o repouso noturno, e mediante o rompimento de obstáculo, pois o recorrente danificou uma barra de ferro da janela para viabilizar o acesso ao interior da residência/comércio.

Por esse fato, o recorrente
LUIZ GABRIEL GOMES DO NASCIMENTO
foi
denunciado
pela prática do crime previsto no
art. 155, §§ 1.o e 4.o, inciso I, do Código Penal
(ID 219899720), ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na
parcial procedência

da pretensão punitiva estatal
, pois, ressaiu
condenado
nas sanções do delito patrimonial,
sem
a incidência da causa de aumento referente ao repouso noturno.

Nesse contexto, a defesa exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos relatados.

1. DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, SUBSIDIADO PELO PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO:

O recorrente almeja a
absolvição
, ao argumento de que a simples apreensão da
res furtiva
em seu poder, destituída de outras provas, não atesta a autoria do crime patrimonial e, ademais, autoriza a
desclassificação
da conduta para o delito de receptação.

As pretensões
não merecem
prosperar.

A
materialidade do crime
está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (ID 219899687), do boletim de ocorrência (ID 219899692 - Pág. 1/4), do termo de exibição e apreensão (ID 219899697), do termo de entrega (ID 219899694), do auto de constatação e registros fotográficos (ID 219899702), do relatório policial n.o 2023.7.100446 (ID 219899716) e depoimentos colhidos na persecução penal.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar o réu
LUIZ GABRIEL GOMES DO NASCIMENTO
no evento ilícito e a respaldar a sua condenação criminal
.

Com efeito, os policiais militares
Andrea das Garças Camilo de Souza
(ID 219899689) e
Joedir Ferreira de Arruda
(ID 219899690) afirmaram
extrajudicialmente
que, na data de
05/10/2023
, tomaram conhecimento do fato ilícito,
acessaram as câmeras de monitoramento existentes nas proximidades do comércio e, por meio das imagens, identificaram a presença do infrator
Bibil,
em atitude suspeita.
Ato contínuo, compareceram no bairro em que o suspeito residia e, nessa ocasião, o visualizam empreendendo fuga com objeto em mãos. Mencionaram que, na data subsequente, deram continuidade às diligências e retornaram ao bairro com reforço, ocasião na qual procederam a abordagem do acusado, que trajava vestimentas de origem espúria e possuía no interior da residência outros objetos ilícitos.

Sob o crivo do contraditório
, o policial militar
Joedir Ferreira de Arruda
esclareceu que participou da prisão do recorrente, ressaltando que
a autoria delitiva fato em questão ressaiu desvendada por meio das filmagens das câmeras de monitoramento existentes próximas ao local do delito
, que o flagraram carregando alguns objetos, colocando-o, desta feita, em atitude suspeita. Prosseguiu dizendo que
o recorrente foi preso na posse de alguns objetos da vítima
, assim como se recordou de já o ter conduzido anteriormente à Delegacia de Polícia pela prática de crime de furto, conhecendo-o de situação pretérita (Relatório de Mídia de ID 219899772).

Conquanto a defesa impugne o depoimento da mencionada testemunha, em razão dela
não
se encontrar de serviço na data do fato, é certo que esta relatou o acesso às filmagens obtidas no sistema de monitoramento público, com subsequente identificação do infrator, o que indubitavelmente valida os seus dizeres, por se tratar de prova documental, que pode ser vista por toda a equipe policial, a qualquer momento, para elucidação do fato.

Outrossim, cumpre dizer que a ausência das filmagens do sistema de monitoramento
não fragiliza
a versão acusatória, porquanto o que visto foi narrado pelos policiais, cujos dizeres têm presunção relativa de veracidade e, assim, influem na convicção do julgador, pois
mostrar-se-ia desarrazoado legitimar o policial para prevenir e reprimir atividades delituosas e, ao mesmo tempo, negar-lhe credibilidade no momento de convocá-lo a relatá-las em juízo.

Destarte, no cenário delimitado, denota-se que os policiais militares
identificaram o recorrente por meio de filmagens compatíveis com o momento do delito
, atuação possível em razão de ele ser contumaz em delitos na cidade e de ter sido conduzido anteriormente à Delegacia de Polícia por fato semelhante, assim como se vislumbra que agentes públicos
deram início às diligências imediatamente após a comunicação do fato
, sendo a primeira delas inexitosa, a tornar necessário o prosseguimento em data subsequente, com devido reforço, que resultou no elastério temporal mencionado pela defesa e também
na apreensão da
res furtiva
em poder do réu.

Cumpre rememorar que

o fato de as testemunhas
consistirem nos policiais militares que diligenciaram na ocorrência não afasta a credibilidade ou a idoneidade do seu depoimento, tampouco elide o valor probatório dos seus relatos judiciais, máxime quando inexiste qualquer indicativo nos autos de que aos agentes de segurança pública interessaria implicar gratuita e injustificadamente o réu no evento delitivo, assim como ocorre na presente hipótese.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, cuja redação dispõe que
“O
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9.998, de 11/04/2017).

In casu
, a despeito de a vítima
Eudes

Almeida Vieira
não ter aclarado
em juízo

os termos da investigação, nessa oportunidade, confirmou que
os policiais apreenderam parte das
res furtivae
quando da prisão do réu,
recordando-se de que
ele trajava vestimentas subtraídas do seu comércio, enquanto outras peças de roupas foram encontradas em um
‘mato’
(sic), o que amortizou sobremaneira os prejuízos, uma vez que os bens recuperados estavam avaliados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) (Relatório de Mídia de ID 219899772).

Nesse diapasão, para além das narrativas acerca das filmagens do sistema de monitoramento público, que inseriu o réu nas proximidades da cena do delito,
subsiste a apreensão da
res furtiva
em seu poder
, circunstância a qual enseja a
presunção de autoria e a inversão do ônus probatório
,
competindo à Defesa comprovar a justificativa exposta para a posse do objeto ilícito, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

Ilustrativamente:

“
(...)
A apreensão do objeto roubado em poder do agente autoriza uma presunção de autoria e, por consequência, uma inversão do ônus da prova, o que torna imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa para a posse do bem objeto da subtração, o que não ocorreu na hipótese
. (...) Recurso desprovido”.
(N.U 0002960-73.2007.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/11/2019, publicado no DJE 06/11/2019) – Destaquei.

In casu
, a defesa
não
se desincumbiu do ônus que lhe competia, pois, para além de não ter arrolado qualquer testemunha, sequer procedido a juntada de provas documentais acerca da origem dos objetos, as narrativas apresentadas por
LUIZ GABRIEL
se mostraram
contraditórias
, perdendo sensivelmente a credibilidade.

Nesse viés, denota-se que o recorrente atribuiu
extrajudicialmente
a responsabilidade criminal do delito de furto ao indivíduo
Gabriel
, com o acréscimo de que apenas
guardava
os objetos ilícitos na sua residência (ID 219899699), ao passo que,
em juízo
, afirmou ter
adquirido
todos os itens de um desconhecido, que estava ameaçado de morte e precisava, com urgência, de dinheiro para se salvaguardar
(Relatório de Mídia de ID 219899772).

Destarte, as evasivas assertivas do réu não desconstituem as demais provas, tornando
descabido
o acolhimento da pretensão absolutória, por insuficiência de provas,
pois, consoante delimitado, o recorrente se encontrava e foi visto nas proximidades do local do crime, em horário compatível com a sua consumação, e, na sequência, preso na posse da
res furtiva
,
sem
a apresentação de justificativa plausíveis acerca da origem dos bens.

Via de consequência, ressaindo comprovada a responsabilidade do agente pelo delito de furto,
incabível proceder a desclassificação
para o delito de receptação, nos termos do aresto em destaque:

“(...).
1.
Não há que se falar em desclassificação da conduta, de furto para receptação, quando comprovado que o réu concorreu para a subtração da ‘res’ em si, não apenas a recebendo do corréu, após já efetivada a subtração
.
2. Comprovado o concurso de agentes no furto, incide a qualificadora do art. 155, § 4o, IV, do CP”.
(
TJ-MG
- APR: 10084110021254001 MG, Relator: Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 11/10/2017, Câmaras Criminais / 7a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 20/10/2017) – Grifei.

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas produzidas em ambas as fases processuais são suficientes para evidenciar a autoria do apelante pelo delito que lhe é atribuído, não havendo o que se falar em absolvição por falta de provas, tampouco em desclassificação da conduta para delito de receptação.

2.
DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO:

A defesa almeja o decote da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo, sob o viés de que não se elaborou laudo pericial, prova imprescindível à espécie, nos termos exigidos pelo art. 158 do Código de Processo Penal.

A pretensão
não
merece prosperar.

Como é cediço, o
códex
processual reputa indispensável a realização de exame de corpo de delito nas infrações que deixam vestígios materiais, a ser realizado por perito oficial ou, na sua ausência, por duas pessoas idôneas portadoras de diploma de curso superior, preferencialmente com habilitação técnica relacionada com a natureza do exame, a teor do disposto no art. 159 do Código de Processo Penal.

No mesmo sentido, a jurisprudência estabelece a imprescindibilidade da prova técnica para o reconhecimento de circunstâncias que deixam vestígios, admitindo-se a substituição do laudo pericial por outros meios de prova
apenas
quando as marcas tiverem desaparecido ou se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo.

A propósito, em julgados recentes acerca do tema, acompanhei o entendimento firmado pela Corte Cidadã quanto à efetiva necessidade da prova técnica para o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto; entretanto, debruçando-me sobre o tema, revi meu posicionamento e cheguei à conclusão de que
a exigência de laudo pericial, na hipótese em que a qualificadora é amplamente corroborada pelo arcabouço probatório, configura-se um preciosismo injustificado ou mesmo uma exigência inalcançável à combalida estrutura das delegacias interioranas
,
que contam com parcos recursos humanos e materiais.

No caso concreto, malgrado não se tenha realizado prova pericial no local do crime,
denota-se que o
acervo probatório amealhado nos autos autoriza o reconhecimento da referida qualificadora
,
sem que se infrinjam as formalidades previstas em lei, incluindo o disposto no art. 171 do Código de Processo Penal.

Com efeito, os investigadores de polícia
Gilson Ferreira de Arruda
e
Jairo Santana do Nascimento
estiveram na cena do crime e confeccionaram
Auto de Constatação
, no qual concluíram que
“houve um dano na janela do fundo da residência comercial, assim como verificou-se que o suspeito rompeu uma barra de ferro da janela, obstruindo a passagem, escalando e subtraindo os objetos descritos no boletim de ocorrência”
(
sic
– ID 219899702).

Ademais, com o fito de ilustrar a conclusão obtida, os agentes públicos colacionaram no aludido documento diversos
registros fotográficos
, em especial da
área posterior do imóvel
[por onde o infrator ingressou] e das
avarias
existentes na janela do imóvel, feitas para viabilizar o acesso ao interior da residência/comércio da vítima (ID 219899702 - Pág. 2/3).

Somado a isso, a vítima

Eudes

Almeida Vieira
afirmou
em juízo
que o infrator ingressou no imóvel pela janela do seu imóvel, após danificar as grades de ferro ali existentes, assim como ressaltou que o seu filho procedeu os reparos necessários, por meio de soldagem dos ferros (Relatório de Mídia de ID 219899772).

No cenário delimitado, não há dúvidas de que o infrator danificou a janela do imóvel para proceder a subtração, cuidando-se de avaria realizada em
item essencial para a segurança do imóvel
, particularidade a qual justifica a não elaboração do
laudo pericial, por
notório
desaparecimento dos vestígios
, dada a urgência na
reparação do dano ali gerado.

Nessa ordem de ideias,
as
provas documentais e testemunhal
poderão suprir a falta do exame pericial
, consoante dicção do art. 167 do CPP e entendimento esposado no Superior Tribunal de Justiça, enfático no sentido de que:

“[...] I - Em se tratando da configuração de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, o
exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto, sendo lícito, considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a

prova a documental e a testemunhal
, desde que devidamente justificada a impossibilidade de realização do laudo pericial
. II - No caso em exame, o eg. Tribunal constatou que
a realização da perícia para atestar o rompimento de obstáculo não foi possível, tendo em vista que a manutenção do local a ser periciado nas condições em que se encontrava após a realização do crime, ou seja, com a porta da arrombada, colocaria em risco a segurança da propriedade a vítima e dos bens ali depositados, por tratar-se de arrombamento na porta de acesso principal
. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no REsp 1790990/MT, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 26/03/2019) – destaquei.

Outrossim, cuida-se de entendimento adotado por este e. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. FURTOS QUALIFICADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA. INCONFORMISMO DEFENSIVO. 1.
ALMEJADA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DE ESCALADA NO SEGUNDO CRIME DE FURTO. CONFIRMAÇÃO POR DEPOIMENTO TESTEMUNHAL E CONFISSÃO DO APELANTE. DISPENSA DE LAUDO PERICIAL
. QUALIFICADORA MANTIDA. (...)

1.
Evidenciada a escalada do imóvel com a retirada do telhado para acessar o estabelecimento comercial da vítima, a partir das provas testemunhais e demais circunstâncias, impõe-se a aplicação da qualificadora descrita, dada a maior censurabilidade da conduta do apelante que decorre desse esforço incomum, aliado à dispensa de laudo pericial para tal comprovação.

(...) 7. Recurso parcialmente provido”.
(N.U 0006709-55.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 16/04/2024) – destaquei.

À vista do exposto,
mantêm-se
os termos da r. sentença condenatória.

3.
PREQUESTIONAMENTO
:

No que tange aos dispositivos legais prequestionados pelo recorrente para fins de eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias, destaco que, muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, todos aqueles artigos relacionados com as teses em apreço foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
LUIZ GABRIEL GOMES DO NASCIMENTO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo na íntegra a
r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT na ação penal n.o 1002785-17.2023.8.11.0005.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024